Tribunal: TJMT
Processo: 1003708-58.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003708-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MANOEL XAVIER DE PAIVA - CPF: 502.823.361-68 (AGRAVADO), EMERSON FLORENTINO RODRIGUES - CPF: 953.629.751-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - LATROCÍNIO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME - COMETIMENTO DO ÚLTIMO CRIME - PRETENDIDA ALTERAÇÃO - PRETENSÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL - DATA DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO PELA ÚLTIMA CONDENAÇÃO - NOVO CRIME COMETIDO ENQUANTO CUSTODIADO - UNIFICAÇÃO DE PENAS - PARÂMETRO NÃO CONSIDERADO - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT -
CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO POR NOVA CONDENAÇÃO - NÃO CONSTITUIÇÃO DE NOVO MARCO INTERRUPTIVO - ATO MERAMENTE FORMAL - AUSÊNCIA DE REFLEXO NA LIBERDADE DO AGRAVADO
- RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ consolidou o seguinte entendimento no sentido de que a unificação das penas
“não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem, adotando-se, como data-base para aquisição de futuros benefícios, a data da prisão ou da última infração disciplinar”
(REsp nº 1.557.461; AgRg no HC nº 603.274/PE; AgRg no REsp nº 1952283/MT).

A data-base para obtenção de benefícios no curso da execução penal deve recair sobre o dia da última infração disciplinar, notadamente se o posterior cumprimento do mandado de prisão originário da nova condenação não tem o condão de constituir novo marco interruptivo, por se tratar de ato meramente formal, sem reflexo na liberdade do agravado (TJMT, AgExPe NU 1026544-30.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1003708-58.2023.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

MANOEL XAVIER DE PAIVA

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 0016244-07.2014.8.11.0042), que fixou a data do cometimento do último crime como marco inicial para o cálculo de benefícios penais em cumprimento de pena decorrente de condenações por latrocínio e organização criminosa unificadas em 29 (vinte e nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão - art. 157, § 3º, do CP e art. 2º, § 2º da Lei nº 12.850/2013 - (https://seeu.pje.jus.br).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que a organização criminosa
“se protrai no tempo até efetivamente cessada, que ocorre com o devido cumprimento do mandado de prisão preventiva”
, a qual deve ser a data-base para a concessão de benefícios penais.

Pede provimento para que seja reconhecida
“a data do cumprimento do último mandado de prisão”
como marco inicial para o cálculo das frações de pena (fls. 4/14-ID 159543657).

MANOEL XAVIER DE PAIVA suscita intempestividade do recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento (fls. 21/30-ID 159543662).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (fls. 31-ID 159543663).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pela rejeição da preliminar e provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução - Latrocínio e organização criminosa - 1. Preliminar: Pretendido pela defesa, em sede de contrarrazões, não conhecimento do recurso ministerial, por suposta intempestividade - rejeição - comprovada instabilidade no sistema, o que impediu a protocolização dentro do quinquídio legal, contudo, com efetiva juntada do respectivo recurso na primeira data útil subsequente, de modo que escorreita a certidão comprovando a tempestividade - precedentes - 2. Mérito: Superveniência de nova condenação - fixada como data-base para concessão dos benefícios da execução penal a data da última infração, contabilizada como o dia em que foram iniciadas as investigações criminais do novo delito cometido - inconformismo ministerial - pretendida fixação da data da última prisão, para fins de cálculos de benefícios executórios - procedente - o marco inicial para contagem do requisito temporal é a data da última prisão - precedentes - interpretação teleológico-sistemática - prática de crime de caráter permanente, dentro do estabelecimento prisional, implica ser modificada a data-base para o dia do efetivo cumprimento do novo mandado de prisão expedido, porquanto o mero início das investigações não caracteriza a interrupção do cometimento do delito - reforma do decisum que se impõe - P ela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo provimento do agravo.”
(Élio Américo, procurador de Justiça -

fls. 671/681-ID 165233695)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado
MANOEL XAVIER DE PAIVA
suscita a intempestividade recursal, sob a assertiva de que o prazo final era
“29/04/2022 – sexta-feira”
, mas o agravo fora interposto
“em 02/05/2022 – segunda-feira”
(fls. 23/24
-ID 159543662
).

Vejamos.

De fato, o prazo recursal da
4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ decorreu em 29.4.2022, sexta-feira (fls. 5-ID 159543657).

Todavia, nessa data [29.4.2022], o Sistema SEEU apresentou instabilidade em seu funcionamento, consoante
print
da respectiva tela juntada aos autos pelo agravante (fls. 6-ID 159543657).

Atente-se o “erro” apresentado pelo sistema SEEU refere-se, justamente, à juntada de documentos pelas partes, a denotar o impedimento de protocolização das razões recursais no prazo legal.

Com efeito,
“não há se falar em intempestividade do recurso quando
constatada a sua interposição dentro do prazo processual alargado em função da instabilidade do sistema”
(TJDFT, AP NU 0700871-36.2022.8.07.0005 - Relator: Des. Sandoval Oliveira - 7.12.2022).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
possui as seguintes condenações:

- 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão latrocínio
- art. 157, § 3º, do CP - p
raticado em 5.3.2011, na Comarca de Várzea Grande/MT, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 18.2.2015 (Sistema
Primus
-
Código 269431)
;

- 6 (seis) anos de reclusão por organização criminosa
- art. 2º, § 2º da Lei nº 12.850/13 - p
raticado
“entre os meses de julho de 2013 até o oferecimento da denúncia, em 21.05.2015”
, no interior da unidade prisional da Comarca de Cuiabá/MT, cuja sentença condenatória fora proferida em 16.7.2018, sem trânsito em julgado (Ação Penal NU 0019990-77.2014.8.11.0042).

A prisão preventiva do agravado fora decretada no ato da prolação de sentença condenatória pela organização criminosa, cujo mandado foi cumprido em 21.8.2018 (
SEEU 0016244-07.2014.8.11.0042
).

Em 6.4.2022, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] filio-me à corrente de entendimento esposada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal, consoante se evidencia nos julgados abaixo, verbis: [...]

Assim, a unificação e a consequente existência de novo trânsito em julgado, não possui o condão de alterar a data base para a concessão de novos benefícios, conforme evidencia a jurisprudência retro mencionada.

Contudo, analisando detidamente os autos, verifica-se que, muito embora o penitente encontrar-se segregado desde o dia 13.05.2013, ele se envolveu em nova prática criminosa ocorrida no dia 01.07.2013 no interior da unidade prisional, sobre a qual resultou na ação penal sob nº 19990-77.2014.8.11.0042, em que foi condenado à pena de 06 anos de reclusão e pagamento de 33 dias-multa, pela prática de crime prevista no artigo 2º, §2º da Lei nº 12.850/2013.

Assim, não obstante, a ausência de informações acerca do trânsito em julgado da condenação, a data base para fins de progressão de regime no presente caso foi interrompida, mas, não deve ser adotada a postulada pela defesa, nem a almejada pelo Parquet, mas deve ser recalculada a partir da data da prática da nova infração penal, qual seja, o dia 01.07.2013. [...]

Com essas considerações, DEIXO DE ACOLHER o pedido formulado pela Defesa e a impugnação lançada pelo Ministério Público, para DETERMINAR a retificação do memorial de pena com a alteração da data base para fins de progressão de regime para o dia da última infração penal (01.07.2013). [...]”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – fls. 15/18-ID

159543658)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal considerou o “dia da prática da nova infração penal, qual seja, o dia 1º.7.2013”, como data-base para progressão de regime.

Vejamos.

O agravado, enquanto custodiado por latrocínio, cometeu falta disciplinar de natureza grave, em 1º.7.2013, qual seja, praticou novo crime [dentro do estabelecimento prisional] e sofreu condenação por organização criminosa -
art. 2º, § 2º da Lei nº 12.850/2013
-, cuja sentença condenatória não transitou em julgado, até a presente data.

A LEP não dispõe, expressamente, acerca da data inicial [data-base] para o cálculo de pena em sede de execução penal.

Não obstante, o c. STJ consolidou o seguinte entendimento no sentido de que a unificação das penas
“não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem, adotando-se, como data-base para aquisição de futuros benefícios, a data da prisão ou da última infração disciplinar”
(REsp nº 1.557.461 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 18.2.2020; AgRg no HC nº 603.274/PE - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 27.11.2020; AgRg no REsp nº 1952283/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 15.3.2022).

No mesmo sentido, anota-se julgado desta e. Primeira Câmara Criminal:

“A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que, diante da inexistência de previsão legal,
a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração ou, no caso de fuga, a data da recaptura, e não a da unificação das penas,
visto que a morosidade do aparelho judiciário não pode prejudicar o reeducando que se encontra sob custódia estatal.”
(N.U 0001619-55.2014.8.11.0013 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 27.9.2018 - grifado)

A assertiva do agravante de que a organização criminosa
“
se protrai no tempo até efetivamente cessada, que ocorre com o devido cumprimento do mandado de prisão preventiva”
, neste caso, não se mostra apta a constituir novo marco, ao se considerar que referida associação ocorreu no interior da unidade prisional, enquanto o agravado encontrava segregado.

A data-base para obtenção de benefícios no curso da execução penal deve recair sobre o dia da última infração disciplinar, notadamente porque o posterior cumprimento do mandado de prisão originário da nova condenação não tem o condão de constituir novo marco interruptivo, por se tratar de ato meramente formal, sem reflexo na liberdade do agravado (TJMT, AgExPe NU 1026544-30.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 4.3.2021).

Logo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023